Tribunal: TJES
Processo: 5002308-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIDELCINO PEDRO DA SILVA
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002308-41.2024.8.08.0047

RCTE
:
FIDELCINO PEDRO DA SILVA

RCDO
:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 12737268. Contrarrazões em Id. 12737278.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12737268), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 12737266), em que o juízo
a quo
julgou
improcedentes
os
pedidos autorais.

Trata-se de
ação de restituição de quantia paga
c/c
indenização por danos morais,
sob o argumento de que o recorrido negativou indevidamente o nome d
o
autor por débito
que alegou ser desconhecido e, sem êxito em solucionar a lide extrajudicialmente, ingressou em juízo pleiteando: liminarmente, a exclusão da restrição de seu nome e indenização por lesão moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

N
a Decisão recorrida, entendeu-se que o réu fez prova da origem e da legalidade da dívida
e, portanto, da negativação
, enquanto o autor não comprovou o que lhe cabia, ou seja, que estava adimplente ao tempo d
o alegado ilcíto
.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando as teses da exordial.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar ao consumidor a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Registro que a
inda que o autor tenha reconhecido da contratação na réplica, limitando-se a discutir encargos, tal fato não impede a análise do pedido principal: a impugnação da dívida e da negativação, de modo que a contradição não afasta a verossimilhança da alegação de desconhecimento da dívida nos termos cobrados, sobretudo diante da ausência de comprovação clara pela ré quanto à origem e legitimidade do débito e, assim, persiste a análise quanto à ilicitude da negativação, diante da fragilidade da prova apresentada.

Nesse sentido, ante a ausência de provas contundentes e efetivas a demonstrar a contratação do serviço pelo
autor
, e, por conseguinte, a existência de dívida legítima capaz de justificar a sua negativação,
entendo estar evidenciada a conduta ilícita da
r
é, consubstanciada na cobrança indevida de débito.

Em que pese o entendimento do nobre Julgador da origem, entendo que os documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova (Art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC) é possível notar que a demandada não foi capaz de juntar prova da real contratação da cessão de crédito perante a banco estranho a lide.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação

O fato d
o
contrato
de cessão de crédito
ter sido quitado mediante descontos automáticos em folha de pagamento não comprova, por si só, a ciência ou anuência do autor quanto à contratação,
de forma que
a natureza compulsória dos descontos retira do consumidor o controle direto sobre os pagamentos, o que torna plausível a alegação de desconhecimento do
negócio jurídico
.

Ademais, a alegação de que somente tomou ciência da suposta dívida após a negativação é verossímil, justamente porque os valores foram descontados de forma automática, sem comunicação clara ou prévia, impedindo o exercício regular do contraditório ou a recusa consciente da relação contratual.

Lado outro, quanto a legitimidade da ré, que seria em tese, mero meio entre a dívida de instituição bancária e a efetiva negativação, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, reconhece-se a responsabilidade
objetiva entre as
prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo
e o ilícito, portanto
, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nesse sentido, jurisprudências, com grifos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568 /STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.

2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor
.

Não se desconhece,
ainda,
que o entendimento do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito não torna a dívida inexigível,
n
o entanto, tal posicionamento não afasta o ônus do atual devedor de comprovar a natureza da dívida
e, tais fundamentadas razões
,
voto pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial e declarar a inexistência do débito d
o
autor referente ao contrato
do Id.
45242417
, obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 30 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória. Tenho por autorizar a expedição de ofícios ao SPC/SERASA para a baixa das restrições, em definitivo, o que se lançará na parte dispositiva.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Para pertinência, jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto

ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.
(grifei)

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar,
in totum
, a r. sentença para JULGAR PROCEDENTES os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito d
o
Recorrente
FIDELCINO PEDRO DA SILVA
(CPF nº
019.789.127-65
), referente ao contrato
elencado no Id.
45242417
, ficando compelida a Recorrida
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
, a promover a baixa das cobranças
e negativação
em 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória.

Não distante, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica d
o
Recorrent
e
, para CONDENAR a Recorrida
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.
, a indenizar
o
Recorrente
FIDELCINO PEDRO DA SILVA
(CPF nº
019.789.127-65
), na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic a partir desta Sessão de Julgamento.

DETERMINO, AINDA, A EXPEDIÇÃO, INCONTINENTI, PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA PARA BAIXAREM, DE IMEDIATO E EM DEFINITIVO, AS RESTRIÇÕES HAVIDAS EM NOME DO RECORRENTE
FIDELCINO PEDRO DA SILVA
(CPF nº 019.789.127-65), LANÇADAS PELA RECORRIDA
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. REFERENTE AO OBJETO DOS AUTOS
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)